Tribunal: TJDFT
Processo: 0719422-48.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. CONCLUSÃO DO ITINERÁRIO EM ATRASO DE 24H. PASSAGEIRA MENOR IMPÚBERE. ASSISTÊNCIA MATERIAL INCOMPLETA. DANOS MORAIS. QUANTUM INADEQUADO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de apelação interposta por M. L. C. (autora) contra sentença proferida em sede de ação de indenização por danos morais pela qual julgado procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. A controvérsia recursal cinge-se a definir se cabível a majoração do valor da compensação pelos danos morais.
3. A fixação do valor da compensação pelos danos morais exige o exame das circunstâncias fáticas, notadamente das medidas adotadas pelo fornecedor para minimizar os transtornos experimentados pelo consumidor desde o cancelamento do voo até a conclusão do itinerário, de modo a aferir a extensão da lesão extrapatrimonial suportada.
4. Valor da indenização por dano moral traz implícito o caráter nitidamente punitivo para o ofensor e satisfativo para a parte ofendida. Na inexistência de critérios objetivos, o arbitramento da compensação deve ser feito com prudência, bom senso e razoabilidade, de modo que se atenda à função reparatória e ressarcitória o mais completamente possível, observando o disposto no art. 944 do Código Civil. 4.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem-se firmado no sentido de que vários são os fatores que devem ser levados em conta na investigação da ocorrência de dano moral e, por consequência, na quantificação da compensação.
5. No caso, do cancelamento do voo resultou o atraso de 24 (vinte e quatro) horas para a conclusão do itinerário; a requerida/apelada não demonstrou ter verificado a disponibilidade de voos próprios ou de terceiros anteriores ao dia seguinte; não prestou informações adequadas aos passageiros; e o suporte foi insuficiente porque, embora a requerida/apelada tenha comprovado a acomodação em hotel, não demonstrou o fornecimento de alimentação ou voucher individual no período compreendido entre o cancelamento do voo, às 04h55min, e a efetiva acomodação hoteleira. 6.1. Para além dos critérios enumerados, e considerando que o rol não é taxativo, releva a condição peculiar da autora/apelante: menor impúbere com 9 anos à época dos fatos, submetida a situação de prolongada espera em aeroporto, desassistida materialmente nas primeiras horas subsequentes ao cancelamento e sem receber informações claras sobre sua situação.
7. Considerando as circunstâncias delineadas, o valor fixado na sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra suficiente para atender às funções compensatória e pedagógica do instituto, devendo ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.